Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703289-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARTINS VIEIRA IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL MARTINS VIEIRA, preso em 12/11/2021, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. O impetrante alega que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e a conversão da prisão é desproporcional. Diz que apresentou comprovantes médicos de que o paciente é dependente químico de múltiplas drogas e na época dos fatos estava em situação de morador de rua, havendo fortes indícios de que ele não compreendia o caráter ilícito do fato praticado, mas lhe foi negada a liberdade pelo juízo. Afirma que o paciente possui transtorno psicótico, já esteve internado e, após sua última internação, melhorou e conseguiu recolocação no mercado de trabalho, mas nos últimos dois meses, teve recaída e estava vivendo como mendigo, tendo sido encontrado por familiares em estado irreconhecível. Relata que ele foi levado para a casa de sua mãe, mas fugiu e seu estado faz acreditar que não tinha condição de entender o que fazia. Informou que vai pedir exame de insanidade mental e diz que familiares pretendem custear seu tratamento de reabilitação. Afirma que a prisão cautelar é excepcional e não pode servir como pena antecipada, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Ademais, o paciente “possui todos os requisitos subjetivos para cumprir fiel e dignamente eventual ação criminal, isto é, possui residência fixa no distrito da culpa, tem trabalho licito, não se dedica a vida criminosa, tem um núcleo familiar sólido”. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32432199). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a prisão é excepcional, o paciente é dependente químico e estava em situação de rua, não entedia o caráter ilícito dos fatos, sendo a prisão cautelar desproporcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente é reincidente, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi juntada aos autos e relata os fatos supostamente praticados pelo paciente e pelo corréu Marcos Paulo de Oliveira Cahuy, nos seguintes termos: “No dia 12/11/2021 (sexta-feira), por volta de 03h, na residência situada da ADE Quadra 200, Conjunto 3, lote 5, Instituto Proeza, Recanto das Emas/DF, os denunciados, durante o repouso noturno, agindo com consciência e vontade, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, movidos pelo ânimo de assenhoreamento definitivo de coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito do grupo, diversos objetos, a saber: uma serra circular da marca dewalt; uma câmera cannon com 3 lentes; uma esmeriladeira da marca dewalt; uma impressora hp laser; 10 tablets novos da marca positivo; um teclado; um retroprojetor marca epson; um monitor 10 polegadas marca tomate; uma luminária de luz de emergência e uma maleta porta Câmera preta, bens pertencentes ao INSTITUTO PROEZA. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados ingressaram na ONG INSITTUTO PROEZA mediante arrombamento de várias portas do estabelecimento. Ato contínuo, os denunciados se apropriaram de diversos bens móveis do Instituto e evadiram-se do local carregando os objetos pelas redondezas. Todavia, policiais militares, em patrulhamento, foram acionados e passaram a realizar buscas pela região. Ato contínuo, visualizaram os acusados carregando diversos objetos. Nesse instante, os militares fizeram busca pessoal e localizaram os diversos pertences que haviam sido subtraídos do interior do Instituto Proeza. Ademais, durante a abordagem policial, o preposto da vítima compareceu no local e reconheceu os objetos subtraídos como sendo de propriedade do referido estabelecimento. Diante dos fatos narrados, os denunciados foram presos em flagrante e, na Delegacia, optaram por permanecer em silêncio. Ante o exposto, os denunciados RAFAEL MARTINS VIEIRA e MARCOS PAULO DE OLVEIRA CAHUY incorreram, com suas condutas, nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal” (...). A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade do paciente na prática de crimes. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-os incursos na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais dos autuados, a sugerir que, caso sejam postos em liberdade, irão voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RAFAEL MARTINS VIEIRA,” (...) – negritos nossos. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora asseverou que o paciente possui pelo menos três condenações definitivas, asseverando que, em caso de dúvida sobre a higidez do paciente, pode ser requerida a instauração de incidente de insanidade mental, o que se mostra correto. Confiram-se: “No caso em tela, todavia, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a modificar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. A decisão que decretou a prisão preventiva se baseou na garantia da ordem pública. Ora, a partir da folha de antecedentes penais – FAP – juntada aos autos, é possível perceber que o acusado possui, ao menos, 03 (três) sentenças condenatórias transitadas em julgado, todas por crimes patrimoniais. Assim, examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão, adequadamente, preenchidos. Inicialmente, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o réu, em tese, praticou o delito em apuração. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista o grave risco de reiteração delitiva fundado na persistência e habitualidade do réu em práticas ilícitas. Por outra vertente, em relação à imputabilidade do requerente, verifico que, como bem pontuado pelo Parquet, o pedido de liberdade provisória não é o instrumento processual adequado para analisá-la, porquanto quando existe dúvida sobre a integridade mental do acusado, poderá ser postulado ao juízo a instauração do incidente de insanidade mental do réu, para que, caso exista dúvida sobre sua higidez mental, seja este submetido a exame médico-legal, a fim de que seja produzido laudo pericial para constatação da sua real e efetiva integridade mental. Pois bem. A constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o indiciado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública/sociedade. Em resumo, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Por fim, também não é caso de substituição da prisão por medidas cautelares, inscritas no art. 319, do CPP, posto que incompatível com a manutenção de prisão quando garantidora da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente” – grifos e negritos nossos. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando as decisões adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que o paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, já tendo praticado furtos e extorsão, bem como receptação, além de outros, tendo sido preso em flagrante diversas vezes, havendo notícias de que pratica crimes há mais de quinze anos, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade e demanda maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa a voltar a praticar delitos. Saliente-se que a via estreita do habeas corpus não permite a determinação de instauração de incidente de insanidade mental, o qual depende de perícia médica e outros documentos e exame aprofundado dos fatos, sendo incompatível com esta via. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022 17:40:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator